Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701251-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Mansões Entre Lagos Embargado: Ricardo Auad Lima D e c i s ã o Trata-se de requerimento de reconsideração manejado por Ricardo Auad Lima contra a decisão que homologou a transação celebrada entre as partes. A parte argumenta, em síntese, que o advogado que assinou o instrumento da transação, em seu nome, não tem poderes para transigir, razão pela qual o aludido negócio jurídico deve ser declarado nulo, diante da ocorrência de simulação (Id. 37540110). Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 37495856, para que seja declarada a nulidade da transação. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentre as espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser pretensamente “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso o instrumento da transação foi assinado pela própria parte (Ricardo Auad Lima), em conjunto com seu procurador judicial (Id. 37430968). O signatário goza de capacidade civil plena, podendo dispor livremente dos seus bens, direitos ou interesses por meio de negócios jurídicos celebrados no âmbito extrajudicial, sem a necessidade de representação (artigos 1o, 2o, 3o, 4o e 840, todos do Código Civil). Assim, revela-se desnecessária a assinatura de advogado munido de poderes para transigir, para que seja considerada válido o negócio jurídico de transação. Ademais, não é possível vislumbrar a alegada simulação, fundada apenas em ilações articuladas pela procuradora do embargado. Ademais, eventual pretensão relacionada à exigibilidade de valor referente aos honorários de advogado deve ser exercida por ela via processual adequada, mas não por meio de requerimento formulado nos presentes autos. Por essa razão deve ser mantida a decisão ora impugnada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator